Tribunal: TJDFT
Processo: 0000335-25.2015.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PEDIDO DE DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PORTARIA CONJUNTA No 33/2020. MANUTENÇÃO DA FLUÊNCIA DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O prazo prescricional para promoção da ação de execução do cheque é de 06 (seis) meses e está previsto em norma especial, no art. 59 da Lei n. 7.357/65, sendo este o mesmo prazo da prescrição intercorrente. Inteligência do art. 206-A do Código Civil, do Enunciado de Súmula n. 150 do STF e do Enunciado n. 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis.
2. Findo o prazo de suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do CPC, tem início a fluência do prazo prescricional.
3. A juntada aos autos de petição requerendo a realização de audiência de conciliação, bem como de diligência visando a busca de bens do devedor, por si só, não interrompe o prazo prescricional, mormente quando a referida diligência é infrutífera.
4. A suspensão dos prazos processuais determinada no art. 11 da Portaria Conjunta n. 33/2020 não abrange os prazos prescricionais.
5. Apelação não provida.